Tribunal: TJDFT
Processo: 0028358-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0028358-90.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14677399, p. 156/179): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA. IPTU. PROPRIEDADE. FATO GERADOR VERIFICADO. APURAÇÃO DO TRIBUTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CADASTRO FISCAL. POSSIBILIDADE. PLANTA DE VALORES VENAIS. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. ARBITRAMENTO DO VALOR VENAL DE FORMA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. FORMA DE APURAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. DECRETOS-LEIS 82/1966 E 28.455/2007. LEIS DISTRITAIS 5.164/2013, 5.389/2014 e 5.514/2015.INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ANTERIORIDADE, PUBLICIDADE E ISONOMIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DECRETOS DISTRITAIS 35.047/2013, 36.210/2014 E 37.210/2014. ATUALIZAÇÃO DO TRIBUTO. ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constitui prerrogativa da autoridade fiscal, com base nas informações constantes de seus cadastros fiscais, apurar e arbitrar o valor venal dos imóveis, para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU. 2. A Planta de Valores Venais estabelece a base de cálculo do IPTU de forma presumida, porquanto constitui técnica de avaliação em massa, dada a impossibilidade de a Administração Tributária avaliar individualmente cada imóvel, a fim de obter o valor real de mercado. Contudo, essa forma de avaliação não impede à Administração Tributária proceder ao arbitramento do tributo de forma individualizada. 3. O fato de o imóvel de propriedade da parte autora não constar da Pauta de Valores Venais do Distrito Federal, por si só, não impede a incidência do IPTU, o qual pode ser apurado com fundamento nos Decretos-Leis 82/1966 e 28.455/2007 e nas Leis Distritais 5.164/2013, 5.389/2014 e 5.514/2015, que fixam os parâmetros para a apuração do valor venal do imóvel. 4. Precedentes invocados pelo apelante não se aplicam ao caso, pois os Decretos Distritais números 35.047/2013, 36.210/2014 e 37.210/2014 não serviram para fixar a base de cálculo do imóvel de propriedade da parte apelada, muito menos majorá-la, mas tão somente procederam à atualização do tributo, em consonância com os índices oficiais de correção monetária. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029